Tribunal: TJSP
Processo: 1004517-71.2018.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO PAGO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA SUPERIOR À ACOLHIDA PELA SENTENÇA – RECONHECIMENTO - DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPARAÇÃO INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM MAIOR EXTENSÃO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA